Tribunal: STF
Processo: Rp 920
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-16
Data de publicação: 1985-10-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEI N. 6.669, DE 09 DE MAIO DE 1974, DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS DE NATUREZA TECNICO-CIENTIFICA,
DE PROVIMENTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, NO QUADRO DE PESSOAL DOS
SERVIÇOS AUXILIARES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRIMEIRO
PROVIMENTO MEDIANTE O APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO.
EXCEÇÃO QUE ESTA EM CONFLITO COM O PRINCÍPIO DO ART. 97, 'CAPUT',
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO SE CUIDA DE HIPÓTESES ENQUADRAVEIS NA
PARTE FINAL DO PARAGRAFO 1., DO ART. 97, DA CONSTITUIÇÃO, NEM DE
RECLASSIFICAÇÃO GERAL DO FUNCIONALISMO. PROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 8 E
PARAGRAFO ÚNICO, 9, 10 E 11, E PARAGRAFOS 1, LETRAS 'A', 'B' E 'C',
E 2, DO ART. 13, TODOS DA LEI N. 6.669, DE 09.5.1974, DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.